Tribunal: TJSP
Processo: 1028038-85.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - recurso - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028038-85.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
JRCG ADMINISTRADORA DE BENS EIRELLI e HCG ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA, são embargados CARLOS EDUARDO OZÓRIO GALLUCCI
COMERCIAL-ME, ROSANGELA EUCLIDES NUNES e CARLOS EDUARDO
OZORIO GALLUCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028038-85.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028038-85.2018.8.26.0224/50000
EMBARGANTES: JRCG ADMINISTRADORA DE BENS EIRELLI E
HCG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
EMBARGADOS:

CARLOS
EDUARDO
OZÓRIO
GALLUCCI
COMERCIAL - ME E OUTROS
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 11.615
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
-
VÍCIOS
-
INEXISTÊNCIA
NO
JULGADO
-
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que
deu parcial provimento ao recurso (fls. 202/211). As embargantes aduzem obscuridade
no tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as prestações vencidas e
que as que se venceram no curso da lide. Exaltam ainda erro material quanto ao
afastamento da multa contratual de três aluguéis (fls. 1/9).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece dos propalados vícios. É
expressa em relação aos juros de mora e da impossibilidade da cobrança da multa
contratual. Assim se assentou:
“O termo inicial da correção monetária e dos juros é o do
vencimento de cada parcela inadimplida. A fixação do dies a quo se dá pela natureza
da obrigação e não pelo ajuizamento da ação ... De toda sorte, como os autores se
conformaram com o julgado e ante a vedação a reformatio in pejus, enfrenta-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028038-85.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
questão referente ao termo inicial dos juros nas hipóteses de litisconsórcio. Conforme
previsão dos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, a citação válida constitui o
devedor em mora, iniciando-se a partir de então, via de regra, a contagem dos juros.
Extrai-se que, por eficácia do ato citatório, devem ser computados de forma
independente para cada réu. Contudo, no caso, aplicável por analogia o que prevê o
art. 280 do Código Civil ... Assim, tratando-se de obrigação solidária, o termo inicial
dos juros é a data da primeira citação, porquanto nesse momento se fez presente o
efeito da constituição em mora em relação à ré, que repercutiu na esfera jurídica dos
demais devedores. Não comporta alteração ... Noutro giro, afasta-se a multa por
infração contratual (fls. 18 - três meses de locação). Embora a inadimplência
caracterize infringência ao contrato de locação, a cumulação da penalidade moratória
com compensatória em razão do mesmo fato gerador configura dupla penalidade. Veda-
se o enriquecimento sem causa ...” (fls. 205/210).
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir ao
recurso. As embargantes objetivam rever o acórdão, inadmissível por esta via. Por fim,
quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR